Tribunal: TJDFT
Processo: 0738414-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (ID 46095453). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Caso não seja possível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que a requerida seja citada. Tornando-se revel, nomeie-se a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411